Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. TROCA DO TELHADO. CULPA CONCORRENTE. NEGLIGÊNCIA DO CONDOMÍNIO. REDISTRIBUIÇÃO DA PROPORÇÃO. AJUSTE VERBAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS.
1. No Código de Defesa do Consumidor-CDC, os elementos da responsabilidade civil pelo fato do serviço são: 1) serviço defeituoso; 2) dano (material e/ou moral); e 3) relação de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano. O § 3o do art. 14, em técnica semelhante ao fato dos produtos (§ 3o do art. 12), apresenta duas hipóteses de excludente de responsabilidade do fornecedor de serviço): 1) inexistência de defeito; e 2) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. A discussão principal nas ações indenizatórias por fato do serviço concentra-se no conceito normativo de defeito, ou seja, se, no caso concreto, foi atendida a legítima expectativa de segurança - inclusive patrimonial - , considerando modo de fornecimento, resultado e riscos que razoavelmente se esperam e época do fato (art. 14, § 1o). No caso dos serviços, a conclusão pela presença de defeito não requer necessariamente prova técnica (perícia): se dá a partir da argumentação em torno das circunstâncias do fato danoso.
3. As partes celebraram o contrato de prestação de serviços com previsão de início das obras em junho de 2021. O serviço foi, em tese, concluído no dia 02/08/2021, com anuência da síndica. Apesar da fornecedora ter visitado outras vezes o condomínio a pedido da síndica, essas prestações integraram o conjunto da garantia do serviço.
4. O acervo probatório indica o aumento dos vazamentos e infiltrações no teto dos apartamentos dos condôminos. Noticiou-se a existência de abertura nos rufos laterais com a manta, o que contribuiu para a acumulação de água na laje. Deve ser mantida a responsabilidade da fornecedora quanto aos danos ocasionados em razão da má prestação dos serviços. Houve defeito em sua prestação ao não fornecer a segurança patrimonial esperada, notadamente a respeito do resultado e dos riscos esperados (art. 14, §1o, II do CDC).
5. Na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa (fato) concorrente do consumidor como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso.
6. O condomínio deu causa ao agravamento dos vazamentos ao permitir que outros prestadores de serviço subissem no telhado sem transmitir as orientações necessárias para o deslocamento em sua superfície. Os prejuízos devem ser distribuídos entre as partes.
7. No tocante à reconvenção, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do Código Civil). Trata-se de aplicação do princípio da liberdade das formas, segundo o qual as partes poderão celebrar contratos entre si, tácita ou expressamente, escrita ou verbalmente, salvo exigência legal.
8. Houve execução de tarefas não descritas no ajuste por escrito entre as partes. Contudo, não há elementos que demonstrem a atribuição de um valor adicionado pela atividade prestada ou se decorreu de mera liberalidade da empresa para conclusão do objeto principal do contrato. Ausente a comprovação de fato constitutivo do direito.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos com relação ao pedido principal e majorados com relação ao pedido reconvencional.